Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702909-12.2017.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ROMULO VASCONCELOS CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO DE ALIENAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OBRA CONCLUÍDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Inaplicável a regra da impenhorabilidade aos valores obtidos através da penhora no rosto promovida no feito principal, porquanto o crédito decorrente da alienação de unidade imobiliária está vinculado à obra concluída (art. 833, XII, CPC). 2. O plano de recuperação judicial da incorporação não pode obstar o levantamento de valores incontroversos, decorrentes de unidade imobiliária de empreendimento concluído. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, argumentando que, diante do pedido de recuperação judicial, somente o juízo universal pode emitir ordens de constrição de ativos da empresa, de modo a viabilizar o cumprimento das obrigações e manutenção das atividades empresariais, não se admitindo que juízos comuns realizem penhora no rosto dos autos, durante ou depois do stay period. Colaciona, neste aspecto, jurisprudência do TJMG, com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006